Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017964-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (AGRAVANTE), DIEGO BALZ - CPF: 006.867.760-03 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017964-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VILSON BIGUELINI

AGRAVADO: DIEGO BALZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II -
In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque pretende por meio da Ação de Execução de Título Extrajudicial, manejada por ele, proveito econômico de R$ 357.527,43 (trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

III - Para comprovar a sua condição de precariedade financeira, o agravante limitou-se a afirmar que está com o nome negativado no SPC/SERASA em virtude de diversos calotes que sofreu de terceiros, colacionando uma lista de diversas execuções onde figura no polo ativo (id. 25469455), o que não serve como prova cabal da sua incapacidade econômica para suportar as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017964-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VILSON BIGUELINI

AGRAVADO: DIEGO BALZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VILSON BIGUELINI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1001165-34.2019.811.0029, ajuizada em face de
DIEGO BALZ
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz inicialmente o agravante que a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade da justiça é flagrantemente nula, tendo em conta a completa falta de fundamentação sobre quais motivos levaram a tal conclusão.

Alega que vem passando por severas dificuldades financeiras, que o impedem de recolher as custas processuais exigidas, sob pena de sofrer prejuízo no seu sustento e de sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 25855492).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017964-45.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o recorrente pretende ver anulada a decisão de base, sob o argumento de que o magistrado de base se limitou a indeferir o pedido de gratuidade, sem lançar mão de qualquer fundamento para tanto.

Na hipótese, a despeito da decisão singular estar desprovida de fundamentos, o que ensejaria a sua nulidade, à primeira vista e de acordo com os documentos acostados aos autos, constata-se que não é o caso de concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque pretende por meio da Ação de Execução de Título Extrajudicial, manejada por ele, proveito econômico de R$ 357.527,43 (trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Além disso, para comprovar a sua condição de precariedade financeira, o agravante limitou-se a afirmar que está com o nome negativado no SPC/SERASA em virtude de diversos calotes que sofreu de terceiros, colacionando uma lista de diversas execuções onde figura no polo ativo (id. 25469455), o que não serve como prova cabal da sua incapacidade econômica para suportar as custas processuais.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020